Tribunal: TJMT
Processo: 1012608-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012608-59.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA,
DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), FABIO AMORIM RODRIGUES - CPF: 007.377.451-00 (REQUERENTE), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WEINER COSTA DIAS FILHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa:
Direito
penal e processual penal. Revisão criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Alegação de defesa técnica ineficaz. Não configuração. Improcedência.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal, com fundamento no art. 621, I, do CPP, ajuizada contra decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, do CP). O pedido funda-se em suposta nulidade absoluta da sessão plenária, em razão de defesa técnica ineficaz, sob alegação de que a patrona insistiu na negativa de autoria, desconsiderando a existência de testemunha ocular e deixando de postular o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a atuação defensiva em plenário, ao sustentar tese absolutória dissociada das provas e não priorizar o decote da qualificadora,
configura ausência de defesa técnica apta a gerar nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição assegura a plenitude de defesa no júri, mas isso não significa imposição de estratégia defensiva específica, cabendo à defesa sustentar a tese que considerar mais adequada.

4.
A atuação técnica no caso não se confunde com ausência absoluta de defesa, mas com a adoção de linha estratégica alinhada à negativa de autoria sustentada pelo próprio acusado.

5.
A deficiência de defesa somente gera nulidade quando demonstrado prejuízo concreto e insuperável, conforme Súmula 523/STF.

6.
A questão relativa ao afastamento da qualificadora do motivo fútil foi arguida em sede recursal, sendo devidamente apreciada e rejeitada, revelando inexistência de prejuízo ao réu.

7.
Os jurados, soberanos na apreciação da matéria fática (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”), acolheram a tese acusatória de modo consentâneo com o conjunto probatório
, sendo a qualificadora confirmada em sede de apelação criminal
.

8.
A revisão criminal não se presta a corrigir eventual insatisfação com a estratégia defensiva adotada, mas apenas nulidades ou injustiças evidentes, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Revisional julgada
improcedente.

Tese de julgamento:

“1.
A escolha de estratégia defensiva inadequada não equivale à ausência de defesa
técnica
.
”

“
2.
A nulidade por deficiência de defesa exige prova de prejuízo concreto ao
réu.
”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “a” e “c”; CPP,
arts
. 563 e 621, I; CP, art. 121, §2o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523, RHC 215479/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 14/09/2022; TJMT,
ApCr
0010549-14.2010.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da
Turma de
Câmara
s
Crimina
is Reunidas
:

Cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Fábio Amorim Rodrigues
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra decisão condenatória proferida no âmbito da
Ação Penal n. 0010549-14.2010.8.11.0042
, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, referente a crime de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), praticado em 23 de maio de 2010, tendo como vítima
Weiner
Costa Dias Filho
.

O requerente sustenta a
nulidade absoluta da sessão plenária do Tribunal do Júri
, alegando
ineficácia da defesa técnica
. Afirma que o patrono que atuou no julgamento plenário conduziu a defesa de forma totalmente dissociada do acervo probatório, sustentando tese de negativa de autoria mesmo diante da existência de testemunha ocular direta, cuja narrativa encontrava-se em harmonia com os demais elementos de prova.

Segundo a inicial, a atuação defensiva mostrou-se temerária e contrária aos interesses do réu, pois deixou de explorar a fragilidade da acusação quanto à
qualificadora de motivo fútil, tese que poderia ter sido acolhida pelo Conselho de Sentença. Aduz que a insistência em versão inverossímil retirou do acusado a possibilidade de análise, pelo júri, de tese minimamente plausível, caracterizando-se verdadeira situação de
réu indefeso em plenário
.

Alega, portanto,
violação ao princípio da plenitude de defesa

[
art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal
]
, bem como afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a presença formal do advogado não teria garantido defesa técnica eficaz.

Invoca jurisprudência do STF e do STJ, segundo a qual a ineficácia da defesa técnica em plenário do Júri configura nulidade absoluta, impondo a anulação do julgamento.
Alega, portanto,
violação ao princípio da plenitude de defesa
(art. 5o, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal), bem como afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a presença formal do advogado não teria garantido defesa técnica eficaz. Invoca jurisprudência do STF e do STJ, segundo a qual a ineficácia da defesa técnica em plenário do Júri configura nulidade absoluta, impondo a anulação do julgamento.

R
equer, ao final
,
o
reconhecimento da nulidade absoluta da sessão do Tribunal do Júri, por ineficácia da defesa técnica
, e a submissão do
revisionando
a novo júri popular
.

Instrui a revisional com os documentos constantes dos
IDs
281696877 a 281696883, consistente em cópia integral da ação penal e da respectiva apelação criminal, com as respectivas mídias de oitiva das pessoas ouvidas nos autos e
prova do trânsito em julgado
, ocorrido em 21/02/2025 [ID 281696873]
, atendendo às disposições do art. 625, § 1o, do CPP
.

O termo de prevenção no ID 282001866 assinala que há feitos anteriores relacionados
à presente revisional
, em que figura como relator o eminente Des. Gilberto
Giraldelli
, com assento perante o Gabinete 3
da
c. 3a Câmara Criminal.

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra do eminente
Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pela
improcedência da revisional
,
verbis
:

Revisão Criminal
: Homicídio qualificado - Pretendida anulação do julgamento do Tribunal do Júri por nulidade decorrente de defesa ineficaz. Alegação de que o defensor atuou de forma dissociada das
provas ao sustentar exclusivamente a negativa de autoria, deixando de pleitear o decote da qualificadora do motivo fútil, única tese viável diante do conjunto probatório, o que teria prejudicado a ampla defesa e justifica a realização de novo júri –
Improcedência
– A atual sistemática do Tribunal do Júri prescinde da formulação de teses jurídicas estritas, admitindo a atuação da defesa com base em argumentos fáticos ou mesmo supralegais, desde que voltados à absolvição do acusado. No caso, houve apresentação de tese jurídica de mérito — absolvição por ausência de provas — evidenciando atuação defensiva efetiva. A análise da intensidade ou qualidade da defesa extrapola os limites da revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais, não caracterizadas nos autos – Ademais, inviável o acolhimento da alegação de defesa ineficaz quando demonstrado que a tese de afastamento da qualificadora do motivo fútil foi arguida em sede recursal e devidamente enfrentada pelo Tribunal, revelando-se compatível com o conjunto probatório e integrando o debate processual. Ausência de nulidade e desnecessidade de novo julgamento –
Pela improcedência da revisional
.
[ID 286045360].

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres componentes da
Turma de
Câmara
s
Crimina
is Reunidas
:

A presente
revisional
manejada com
adminículo
no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetiva desconstituir a decisão condenatória
definitiva
proferida pelo Tribunal do Júri na Ação Penal n. 0010549-14.2010.8.11.0042, sob alegação de
ineficácia da defesa técnica em plenário
do júri popular
,
à época, representada pela defensoria dativa, exercida pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá, nomeada na fase de Instrução Maior em razão da alegação de hipossuficiência socioeconômica do réu,
circunstância que teria acarretado nulidade absoluta, tornando o réu materialmente indefeso.

A defesa
do
revisionando

sustenta que
a defesa dativa
nomeada para a realização d
o júri popular
atuou de forma
desidiosa, negligente e absolutamente ineficaz, em completo divórcio com
o conjunto probatório, insistindo em negativa de autoria quando havia testemunha ocular direta e provas robustas de materialidade e autoria, deixando de suscitar tese plausível de afastamento da qualificadora do motivo fútil
do homicídio
.

O ponto central a ser examinado é, portanto, se houve
deficiência técnica de tal monta
quanto à análise da motivação do crime,
que configurasse verdadeira negativa de defesa
, apta a macular de nulidade absoluta o julgamento do júri.

Infere-se que o
revisionando

Fábio Amorim Rodrigues
foi denunciado, processado e ao final condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
16 anos e 04 meses de reclusão, a serem descontados em regime inicial fechado
, nos termos do art. 121, § 2o, inciso II [motivo fútil], do Código Penal, porque,
em
23 de maio de 2010
, por volta
de
03h
da madrugada
,
em via pública, defronte à casa situada na r
ua Francis
c
o de Assis
,
159,

bairro Cidade Verde,
em Cuiabá, por motivo fútil,
em razão de obter a notícia de que a vítima tentou furtar a residência do réu, matou a vítima
Weiner
Costa Dias Filho, vulgo “
Scoob
”, mediante golpes de arma branca não apreendida nos autos.

A defesa do
revisionando
foi exercida desde o início da
persecutio
criminis in judicio
por meio do UNIJURIS – Prática Forense e Estágio Supervisionado, no qual, firme à sua posição absolutória,
ofereceu, tempestivamente, a resposta à acusação
[ID 281696877, p. 146/148,
com o respectivo depósito do
rol de testemunhas
de defesa
],
firme e consentânea com a versão dada na fase inquisitorial pelo próprio réu,
requere
ndo
[ID 281696877, p. 105/122]
e
obtendo
[decisão no ID 281696877, p. 160/164]
a revogação da prisão preventiva
do defendente
, com argumentos judiciosos e bem lançados,
oferecendo memoriais finais
[ID 281696877, p. 289/
292],

interpondo
recurso em sentido estrito
[ID 281696878, p. 23/27], enfim,
comparecendo nos autos sempre que necessário
.

Cumpre ressaltar que as aduções acerca da fragilidade probatória sustentadas desde o início da defesa se ampararam na
versão do próprio defendente, que sempre negou a acusação
, e nessa situação, destacando-se a firme defesa em harmonia com a versão do acusado,
de todo indevido seria sustentar em nome do réu
,
intempestivamente
, como tese principal
e

sem qualquer autorização dele
,
a assunção
da autoria
do fato, como quis parecer ao advogado que subscreveu a presente revisional
.

Acerca dos motivos do crime,
havia menção ao próprio relato do
revisionando
que a discussão se iniciou porque ele suspeitou que a vítima teria sido vista por circunstantes entrando na residência daquele para o fim de subtrair bens, o que foi entendido, primeiramente, pela autoridade judiciária pronunciante, e, depois, pelo Conselho de Sentença, como hipótese de
vingança
, expressando-se daí a qualificadora do art. 121, § 2o, II, do CP, sem embargo de ter uma testemunha presencial do fato esclarecido que o crime poderia ter sido cometido sem um motivo aparente.

Durante o plenário do júri popular, a defesa do réu manteve coerência com a
negativa de autoria
apresentada pelo réu e sustentou a absolvição por falta de provas [
ata de julgamento,
ID 281696878
, p. 191], reforçando o quadro de claudicância da prova incriminadora produzida,
incluindo da qualificadora do motivo fútil
, ainda que a testemunha ocular do fato Diego Rodrigues Fernandes haja afirmado que o autor do homicídio tenha sido
Fábio Amorim Rodrigues
.

Após a condenação, o subscritor da presente ação revisional ingressou nos autos, interpondo o respectivo recurso de apelação criminal, questionando a higidez do julgamento, a seu ver, contrário à prova dos autos ante a insuficiência da prova relacionada aos motivos do crime [razões de apelação, ID 281696879, p. 121/131], cujos fundamentos a esse respeito foram repelidos no acórdão da Apelação Criminal n. 0010549-14.2010.8.11.0042, consoante ementa abaixo transcrita:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI – ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA À
PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA INCLUINDO O TIPO PENAL DERIVADO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA
INCÓLUME
– 2.

VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – AFASTAMENTO DO DESVALOR CONFERIDO INIDONEAMENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Logo, não há falar em nulidade do julgamento in
casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado do motivo fútil, razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República. 2. Ainda que reconhecida a inidoneidade dos elementos pontuados pelo d. juízo a quo para negativar as circunstâncias do crime, não há falar em imposição da pena no mínimo legal, porquanto utilizados argumentos suficientes ao recrudescimento da sanção basilar sob o viés das consequências do crime, por sinal, em quantum proporcional e adequado.
[TJMT,
ApCr
0010549-14.2010.8.11.0042, 3a Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 13/11/2024, ID 281696879, p. 167/
168.]

Conquanto seja lícito concluir que
a insistência em tese
frágil
e
dissociada das provas

pode
rá
ser qualificada como atuação temerária,
no caso em apreço
não se verifica
ausência absoluta de defesa
, mas
, quando muito,

escolha equivocada de estratégia defensiva
.
A
patron
a da defesa

e os combativos estagiários que a
acompanhavam
exerce
ram com exuberância
o contraditório,
apresentando as
teses
que entenderam melhor se adequar ao caso,
questionou testemunhas
,
aplicando o
bom
direito ao caso
.

Nesse contexto,
não
se
admite a revisão criminal como via para corrigir eventual
má condução da estratégia defensiva
. Como bem assinala a Súmula 523
/STF
, a deficiência só gera nulidade se houver demonstração de
prejuízo direto e intransponível
.

Súmula 523/STF
. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. [Pleno, DJ de 10/12/1969, p. 5933, DJ de 11/12/1969, p. 5949]

No caso, o suposto prejuízo invocado reside no fato de não ter sido arguida a exclusão da qualificadora do motivo fútil
, que, entrementes, já havia sido apontada, inclusive pelas inferências apresentadas pelo próprio réu, ainda que ele
mesmo
tivesse negado a prática do homicídio
.

Os jurados, soberanos na apreciação dos fatos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"), acolheram expressamente a tese acusatória.

Além disso, manejado recurso de apelação criminal visando obliterar a referida qualificadora, quedou desprovido à unanimidade de votos pela c. 3a Câmara Criminal, reforçando que a estratégia da defesa perante o júri popular não se mostrou incorreta, ou, ao menos, ainda que possível fosse investir-se a defesa, em
confissão
de autoria negada pelo réu,
mostrou-se absolutamente
inócua
aos fins a que se destinaria, atraindo, pois, as disposições do art. 563 do CPP
.

No mesmo sentido:

[...]
3. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF).

4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do
pas
de
nullité

san

grief
previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.

5 .
Para concluir em sentido
diverso
quanto às alegações de inobservância do art. 422 do CPP e de deficiência da defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.

6 .
Agravo regimental conhecido e não provido.
[
STF
,
RHC 215479
/
RJ, Relator
a Min. Rosa Weber
,
j.
14/09/2022,
1a
Turma, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 19-09-2022 PUBLIC 20
/
9
/
2022
.]

A anulação do julgamento exigiria demonstração cabal de que a ausência de enfrentamento da qualificadora impossibilitou por completo a defesa. Ocorre que o réu
não esteve desassistido
, mas sim representado por
defesa dativa
, que optou por linha argumentativa
diversa daquela que o subscritor da revisional entendeu cabível
.

Ante o exposto, com o parecer,
julgo improcedente
a presente ação revisional ajuizada em favor de
Fábio Amorim Rodrigues
, mantendo
incólume
a r. condenação invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025